Tribunal: CARF
Processo: 16098.000027/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16098.000027/2008-66
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.305 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Embargante
RELATOR
Interessado
BORLEM S A EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETO DO ACÓRDÃO DIVERSO DO
OBJETO
DO
PROCESSO.
CONTRADIÇÃO.
PROCEDÊNCIA.
ANULAÇÃO DE DECISÃO EMBARGADA. NOVO JULGAMENTO.
Não havendo relação entre o objeto da decisão embargada e o objeto do
processo, caracteriza-se contradição, sujeita a questionamento por meio de
embargos de declaração. A procedência dos embargos gera a nulidade do
Acórdão, devendo haver novo julgamento sobre o recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração, de forma a anular a decisão embargada, encaminhando-se os autos
para novo exame pelo Colegiado, do Recurso Voluntário interposto pela Contribuinte. Os
Conselheiros Junia Roberta Gouveia Sampaio e Jandir José Dalle Lucca acompanharam o
Relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone.(Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16098.000027/2008-66
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.305 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16098.000027/2008-66

Relatório
I.
Decisão CARF e Embargos de Declaração
1. Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 1.005-1.007) opostos em face de
Acórdão n° 1402-005.617 – dessa 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 1a Seção de Julgamento
(fls. 1.009-1.023), em sessão realizada em 15 de junho de 2021, por meio do qual foi lavrada a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1990
ILL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO FORMULADO PELA SOCIEDADE. IMPOSTO
RETIDO NA FONTE. ACIONISTAS CONTRIBUINTES. COMPROVAÇÃO DE
ÔNUS ECONÔMICO. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL DA SOCIEDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
A sociedade não pode, na qualidade de responsável, pleitear restituição de tributos
retidos na fonte devidos pelos sócios, a menos que comprove que arcou com o ônus
econômico. Não havendo comprovação, falta à sociedade legitimidade processual para
situar no polo ativo em procedimento e processo de restituição.
ILL. RESTITUIÇÃO. VALORES OBJETOS DA DISCUSSÃO SOMENTE SE
APLICAM AOS VALORES QUE SOFREM A INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
DISTRIBUIÇÃO AOS ACIONISTAS.
A restituição referente à declaração de ILL somente pode ter como objeto os valores que
sofreram a incidência tributária, portanto, a exação tributária sobre os valores
distribuídos aos acionistas.

2. A Decisão contou com o seguinte dispositivo, à fl. 1.009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
voluntário, vencidos o Relator e os Conselheiros Marco Rogério Borges e Evandro
Correa Dias que negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone.

3. Após o julgamento do Recurso Voluntário, o próprio Relator, que subscreve,
opôs Embargos, alegando que haveria “contradição entre a decisão prolatada e o objeto do
Processo”. Tal contradição teria ocorrido, pois, em virtude de equívoco, o julgamento teria sido
efetivado sobre voto de outro Processo, com número semelhante. Assim, o objeto da decisão da
Turma não teria relação com o objeto da presente Demanda.

Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.305 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16098.000027/2008-66

II. Juízo de admissibilidade da Presidência da Turma
4. O Presidente da Turma, dentro das suas funções regimentais, admitiu os
Embargos, reconhecendo a competência do Recorrente e a Tempestividade da interposição do
Recurso. Ademais entendeu que devem ser os embargos analisados. O Despacho de
Admissibilidade está às fls. 1.007-1.009.
5. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
6. Tendo em vista que a tempestividade e a admissibilidade já foram
examinadas pela Presidência da Turma, não há de se refazer tal análise.

IV. Contradição
7. Merecem acolhimento os argumentos do Embargante. A decisão desse
Colegiado se deu sobre sugestão de voto de outro Processo, não coincidindo, portanto com os
dados, argumentos e direitos da Recorrente. Isto pode ser confirmado porque a Decisão
embargada trata de pedido de restituição, enquanto os presentes Autos tratam de declaração de
compensação, sendo, inclusive, a origem e o fundamento do crédito completamente diferente.
8. A manutenção da Decisão embargada não se sustenta, com base no Devido
Processo Legal, Contraditório, Ampla Defesa e Segurança Jurídica. Desta feita, se reconhece a
contradição entre a decisão e o objeto do Processo, nos termos indicados nos Embargos.

V. Conclusão
9. Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, de forma a
anular a Decisão embargada, encaminhando-se os Autos para novo exame do Recurso
Voluntário interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.305 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16098.000027/2008-66

Fl. 1028
DF CARF MF
Original